Tribunal: TJMT
Processo: 1013311-68.2017.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013311-68.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO FRANCISCO NOGUEIRA - CPF: 181.365.241-49 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — PROPOSITURA — REQUISITOS DA INICIAL — ARTIGO 6o DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXIGÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE.

O protesto da certidão de dívida ativa previsto no artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492, de 10 de setembro de 1997, alterada pela Lei no 12.767, de 27 de dezembro de 2012, não se cuida de requisito indispensável para propositura de execução fiscal, visto que não consta no rol do artigo 6o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. Logo, impossível a sua exigência para o prosseguimento da demanda.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra
Aparecido Francisco Nogueira
, determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de sessenta (60) dias, para que se proceda ao protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa.

Assegura que, no julgamento da ADI 5135 apenas reconheceu-se a constitucionalidade do artigo 1o, da Lei 9.492, de 10 de setembro de 1997, incluído pela Lei no 12.767, de 27 de dezembro de 2012, todavia não erigiu o prévio protesto à condição de pressuposto para o ajuizamento de execução fiscal. O protesto continua a ser facultativo, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça.

Requer o afastamento da exigência para que a execução fiscal prossiga e que seja instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 1492698).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 2301904).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Decido:

I – Suspendo pelo prazo de 60 dias a fim de que a Fazenda Autora promova o protesto extrajudicial. Após, deverá fazer prova nos autos para que este Juízo dê ao feito a decisão cabível.

II – Decorrido o prazo, não comprovado o protesto extrajudicial, voltem-me para sentença extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC. (Id. 1410032, fls. 7).

De início, anoto que não compete à Câmara Isolada admitir ou não pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com fundamento no artigo 976, do Código de Processo Civil, visto que a competência para julga-lo é da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 15-D, II, do Regimento do Tribunal.

Pois bem.

Quanto ao protesto da certidão de dívida ativa, a Lei no 9.492, de 10 de setembro de 1997, alterada pela Lei no 12.767, de 27 de dezembro de 2012, dispõe:

Art. 1o Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5135/DF, fixou a seguinte tese: “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”.

[...] 1.
A jurisprudência da Segunda Turma do STJ, revisando entendimento anterior, concluiu pela legalidade do protesto da CDA desde a entrada em vigor da Lei 9.494/1997, o que veio a ser reforçado após a modificação promovida pela Lei 12.767/2012
.

2.
Vale acrescentar que, no julgamento da ADI 5.135/DF, a Suprema Corte confirmou a constitucionalidade do protesto da CDA
. Entendeu-se, conforme descrito pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso, relator, que ‘O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política’.

3. Recurso Especial provido. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1691989/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

No entanto, incabível, na hipótese, a exigência de prévio protesto da certidão de dívida ativa para ingresso da demanda, visto que os requisitos exigidos para propositura da execução fiscal estão previstos na Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1o -
A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita
.

§ 2o -
A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico
.

§ 3o - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. [sem negrito no original]

Dentre eles, não consta o protesto da certidão de dívida ativa (artigo 1o, parágrafo único, da Lei no 9.492, de 10 de setembro de 1997, alterada pela Lei no 12.767, de 27 de dezembro de 2012). Logo, não se cuida de documento indispensável para o ajuizamento da execução fiscal.

Aliás, em relação aos requisitos do artigo 6o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] ‘Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física),
visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei no 6.830/80 (LEF)
, cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei no 11.419/06’ (REsp 1.450.819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12.2014, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1643496/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito,
por tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei n. 6.830/1980
. (verbete no 559 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2015). [sem negrito no original]

Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada. (verbete no 558 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2015).

Dessa forma, para propositura de execução fiscal, deve-se observar os requisitos exigidos no artigo 6o da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Por outro lado, a exigência de protesto da certidão de dívida ativa como requisito indispensável para o ajuizamento da execução fiscal, é algo que se supunha impensável até agora.

Entender que
a negativação dos devedores inadimplentes certamente é mais ágil do que a atual sistemática da execução fiscal
é um respeitável ponto de vista, do qual compartilho. Todavia, torná-lo obrigatório é um passo demasiado longo. É curial que o protesto possa ser utilizado como meio alternativo, extrajudicial, para a recuperação do crédito; aliás, a iniciativa privada o usa corriqueiramente. Porém, não é possível transmudá-lo em pressuposto da execução fiscal.

[...] 3. No regime instituído pelo art. 1o da Lei 9.492/1997, o protesto, instituto bifronte que representa, de um lado, instrumento para constituir o devedor em mora e provar a inadimplência, e, de outro, modalidade alternativa para cobrança de dívida, foi ampliado, desvinculando-se dos títulos estritamente cambiariformes para abranger todos e quaisquer ‘títulos ou documentos de dívida’. Ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, portanto, o atual regime jurídico do protesto não é vinculado exclusivamente aos títulos cambiais.

4. A Lei 9.492/1997 deve ser interpretada em conjunto com o contexto histórico e social. De acordo com o ‘II Pacto Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo’, definiu-se como meta específica para dar agilidade e efetividade à prestação jurisdicional a ‘revisão da legislação referente à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, com vistas à racionalização dos procedimentos em âmbito judicial e administrativo’. 5. Nesse sentido, o CNJ considerou que estão conformes com o princípio da legalidade normas expedidas pelas Corregedorias de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de Goiás que, respectivamente, orientam seus órgãos a providenciar e admitir o protesto de CDA e de sentenças condenatórias transitadas em julgado, relacionadas às obrigações alimentares.

6. A interpretação contextualizada da Lei 9.492/1997 representa medida que corrobora a tendência moderna de intersecção dos regimes jurídicos próprios do Direito Público e Privado. A todo instante vem crescendo a publicização do Direito Privado (iniciada, exemplificativamente, com a limitação do direito de propriedade, outrora valor absoluto, ao cumprimento de sua função social) e, por outro lado, a privatização do Direito Público (por exemplo, com a incorporação - naturalmente adaptada às peculiaridades existentes - de conceitos e institutos jurídicos e extrajurídicos aplicados outrora apenas aos sujeitos de Direito Privado, como, e.g., a utilização de sistemas de gerenciamento e controle de eficiência na prestação de serviços). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1689798/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017).

Por fim, no tocante à inexigibilidade de protesto de certidão de dívida ativa como requisito indispensável para o ajuizamento da execução fiscal, não mais rende pano para camisa regata, presente a unicidade de entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo, únicas competentes para decidir acerca do tema.

[...]
É desnecessário o protesto da CDA para o ajuizamento da execução fiscal, uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via administrativa,
onde foi possível ao contribuinte a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o seu desconhecimento. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 167505/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 5 de setembro de 2017)
. [sem negrito no original].

[...] O protesto da CDA previsto no art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 9.492/97, é faculdade do credor, não podendo ser exigido como requisito para o ajuizamento da execução fiscal. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 142938/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 5 de setembro de 2017).

[...] O comprovante de protesto, no que concerne à certidão de dívida ativa, não é documento obrigatório, por conta de esta se tratar de título detentor de presunção de liquidez e certeza, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 142998/2016, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 29 de maio de 2017).

[...] É prescindível que a Fazenda Pública efetue o protesto do crédito tributário e, só depois proponha a respectiva execução fiscal para ver seu direito satisfeito, pois a CDA tem presunção relativa de certeza e liquidez, servindo inclusive como prova pré-constituída, vez que o inadimplemento é caracterizado como elemento probante.

Por ser um ato discricionário da Administração Pública não é permitido ao Poder Judiciário obriga-lo a fazer, em respeito ao princípio da separação dos poderes. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 167511/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 6 de fevereiro de 2017)

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal sem a exigência de prévio protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020